Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARA CRISTIANE MELCHIOR - CPF: 805.874.531-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão da Juíza singular que rejeitou as impugnações das executadas e preservou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor total do tratamento despendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de analisar a aplicação analógica do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil como critério de limitação do proveito econômico em obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a natureza de trato sucessivo impede a incidência de honorários sobre os valores apurados; (iii) determinar se houve falta de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina de forma expressa a tese de aplicação do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil e afasta sua incidência ao reconhecer que os valores vencidos são apuráveis mediante simples levantamento documental, providência adequada à fase de liquidação, sem alteração da base de cálculo fixada no título executivo.

4.

A natureza de trato sucessivo da obrigação não torna o proveito econômico inestimável, pois os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre valores concretamente apurados, correspondentes às despesas efetivamente custeadas ao longo do processo.

5.

A incidência dos honorários não alcança prestações futuras e incertas, o que afasta a alegação de caráter ilimitado, pois a apuração recai apenas sobre o montante efetivamente despendido.

6.

O acórdão distingue o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o referido precedente disciplina hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, situação diversa daquela verificada, em que a base de cálculo é aferível conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7.

Os Embargos de Declaração não admitem rediscussão do mérito e não se prestam ao reexame de fundamentos já apreciados, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. O proveito econômico é aferível quando passível de apuração na fase de liquidação, o que afasta o arbitramento por equidade. 3. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 292, § 2o, 85, § 2o, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
contra o acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, e manteve a decisão interlocutória da Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou as impugnações das executadas e preservou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor total do tratamento despendido, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0002668-47.2014.8.11.0041.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto: à possibilidade de aplicação analógica do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil como critério de limitação da apuração do proveito econômico em obrigações de trato sucessivo; às consequências jurídicas da natureza de trato sucessivo da obrigação, sobretudo a suposta impossibilidade de incidência ilimitada de honorários; e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais.

A Embargada apresentou contrarrazões no Id. 355794445, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos e pela condenação da Embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Fora dessas situações, o recurso não se presta à revisão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de fundamentos já apreciados, ainda que o resultado seja desfavorável ao embargante.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não dirimir a possibilidade de aplicação analógica do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil como critério de apuração do proveito econômico em obrigações de trato sucessivo.

A alegação, contudo, não corresponde ao conteúdo do julgado. O acórdão embargado dedicou-se especificamente ao argumento, afastando-o sob o fundamento de que o montante correspondente às prestações já vencidas é apurável mediante simples levantamento documental dos pagamentos procedidos, providência própria da fase de liquidação, e de que a pretensão de requalificar a controvérsia como mera definição de "método de apuração" não altera sua substância de modificação da base de cálculo fixada no título executivo.

A Embargante sustenta, além disso, que o acórdão teria reconhecido a natureza de trato sucessivo da obrigação sem extrair dela a consequência jurídica que entende cabível, qual seja, a impossibilidade de incidência ilimitada de honorários. Também aqui inexiste omissão.

O acórdão considerou essa característica da obrigação e concluiu, de forma fundamentada, que ela não conduz ao resultado pretendido pela Embargante. Os honorários advocatícios sucumbenciais não incidem sobre a totalidade abstrata e futura das prestações da obrigação continuada, o que seria, de fato, impossível de mensurar, mas sobre o valor concretamente apurado na liquidação, correspondente ao montante efetivamente despendido com o custeio do tratamento no decorrer do processo.

O trato sucessivo não torna o proveito econômico inestimável. A liquidação opera, precisamente, sobre esse universo de valores já realizados, sem projeção sobre obrigações futuras e incertas. Não há, portanto, a incidência perpétua que a Embargante supõe: há apuração pontual do que concretamente ocorreu, procedimento que o próprio título executivo pressupõe ao fixar os honorários sobre o valor total da condenação.

A alegação de que o acórdão não teria dirimido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça suscitados nas razões recursais tampouco encontra amparo no texto do julgado. O acórdão pronunciou-se expressamente sobre a distinção do Tema 1.076 em relação à situação concreta, sob o fundamento de que aquele precedente regula o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, situação que não ocorre nos autos, onde a sentença seguiu a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com fixação sobre valor aferível.

O acórdão apreciou, com fundamentação adequada, cada uma das teses ora reiteradas nos embargos. A Embargante, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, pela via dos aclaratórios, novo pronunciamento sobre matéria já decidida, o que não é admissível.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Embargada, não vislumbro a presença dos requisitos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. O exercício do direito de embargar, ainda que a pretensão não encontre respaldo nas hipóteses do art. 1.022, não configura, por si só, conduta processual desleal. A má-fé processual exige demonstração de dolo ou atuação temerária que extrapole os limites do regular exercício do direito de defesa, o que não ocorre na espécie.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026